Tribunal: TJMT
Processo: 1089181-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089181-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL AQUINO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 004.530.181-65 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
RAFAEL AQUINO FERNANDES DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

A parte recorrente alega que não possui relação jurídica com a recorrida, não reconhecendo o débito objeto da negativação no valor de
R$ 8.135,05.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

4.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando contrato de adesão firmado pelo autor com o Banco (Afinz, antiga Sorocred) em novembro de 2020 (id. 295038925), no qual consta inclusive a adesão ao cartão de crédito, além de comprovação da cessão de crédito, mediante apresentação de termo datado de setembro de 2021 (id. 295038924).

5.

Ademais, o histórico do SCPC juntado aos autos pelo recorrido demonstra a existência de duas negativações anteriores em nome do autor pelo mesmo banco, excluídas na data da cessão de crédito ao Fundo de Investimentos (id. 295038919).

6.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

7.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

8.

Embora o recorrente alegue a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, a simples comparação visual entre as assinaturas é suficiente para constatar a semelhança entre elas.

9.

Outro ponto relevante é a ausência injustificada do autor na audiência de conciliação. Embora tenha solicitado a redesignação do ato sob a alegação de que trabalharia em fazenda, ao comprovar sua hipossuficiência, apresentou holerite de empresa situada em Várzea Grande, evidenciando contradição em suas alegações.

10.

Tal comportamento processual corrobora a conclusão do juízo a quo de que o autor agiu com litigância de má-fé, tentando induzir o Poder Judiciário em erro ao alterar a verdade dos fatos.

11.

Nesse sentido, é aplicável a Súmula 40 das Turmas Recursais de Mato Grosso:
"A ausência do autor à audiência de conciliação com o intuito de forçar a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95), realizada após a apresentação da contestação com prova irrefutável, fere a probidade e a boa-fé processuais, além de constituir lide temerária, o que recomenda, em prol da higidez processual, o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito.”.

12.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025